Tribunal: TJSP
Processo: 1032003-61.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequelas nas costelas decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequelas nas costelas decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Remessa necessária não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária no
1032003-61.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente o JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido VALDECI SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO à
remessa necessária, exceto no tocante à fixação do termo inicial do benefício, cuja
análise fica diferida, observado o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo
o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
questão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032003-61.2017.8.26.0562 -Voto no 17135
2
VOTO No 17135
Remessa Necessária: 1032003-61.2017.8.26.0562
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Valdeci Soares da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta
sequelas nas costelas decorrentes de acidente de trabalho típico.
Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo
funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que
constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art.
104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência
mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pela Lei no
12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Remessa necessária não provida, com observação.
Vistos.
Trata-se, originariamente, de ação acidentária ajuizada por
Valdeci Soares da Silva em face do INSS, a qual foi julgada procedente para conceder ao
autor o benefício de auxílio-acidente a partir de 4 de fevereiro de 2017, dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, mais o abono anual, com o consequente pagamento das
prestações em atraso, em uma única parcela, corrigidas monetariamente pelos índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032003-61.2017.8.26.0562 -Voto no 17135
3
pertinentes, observando-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral e acrescidas de juros de mora computados
de uma só vez até a citação e, após, decrescentemente mês a mês. Quando aos
honorários advocatícios, determinou-se a fixação na fase de liquidação.
As partes não interpuseram recurso.
Por se tratar de condenação ilíquida, os autos subiram para
reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil e da Súmula 490
do Superior Tribunal de Justiça.
Não houve intervenção do Ministério Público, por força do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
Comporta parcial reforma a decisão.
Dos autos extrai-se que o autor ajuizou a presente ação em
virtude de acidente de trabalho típico sofrido no dia 14 de abril de 2016, quando, no
exercício de seu labor habitual como revestidor de massa, na empresa Zucca Empreiteira
LTDA. ME, caiu de uma escada, fraturando as costelas.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 29).
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-doença
por acidente de trabalho de 30/04/2016 a 03/02/2017 (fls. 30/35).
Realizou-se perícia médica judicial a cargo do Dr. Gilmar W.
Cosenza, que após proceder ao exame clínico do obreiro e à análise dos autos apresentou
laudo às fls. 82/95, concluindo pela existência de nexo causal e da redução parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência das sequelas do acidente, que
ocasionou a fratura do sexto ao nono arco costal direito do autor.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que concedeu
o benefício de auxílio-acidente.
Pois bem.
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto da
decisão.
Como é sabido, a concessão de qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, quais sejam o nexo causal
e a redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e permanente ou
temporária.
No caso em tela o nexo causal está bem demonstrado, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032003-61.2017.8.26.0562 -Voto no 17135
4
vista a emissão de CAT pelo empregador e a concessão de benefício acidentário pela
autarquia na esfera administrativa, o que torna incontroversa a ocorrência do acidente de
trabalho típico narrado.
E considerando os achados do exame clínico, que revelou
limitação dolorosa da mobilidade do membro superior direito e dor à compressão costal
mais à direita, é indubitável que o obreiro terá ao menos de empregar maior esforço na
realização de seu labor habitual, o qual sabidamente exige grande esforço físico, situação
esta que se amolda à previsão do art. 104, II do Decreto 3.048/99:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso
e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...)
II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma
atividade que exerciam à época do acidente.

Além disso, o INSS sequer apresentou impugnação ao laudo
ou contra a sentença, demonstrando sua concordância, ainda que tácita, com a concessão
do benefício, de modo que as conclusões do laudo pericial acabaram por restar
incontroversas nos autos.
Preenchidos estão, assim, os requisitos necessários à
concessão do benefício, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da
Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 4 de fevereiro de 2017 (fls. 31).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032003-61.2017.8.26.0562 -Voto no 17135
5
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Comporta algumas pequenas adequações a decisão,
contudo, no tocante ao cômputo das prestações em atraso, de modo que a vindoura
execução deverá observar as diretrizes a seguir dispostas.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem incidir sobre o total dos valores devidos até tal marco e, após,
decrescentemente, mês a mês, computados na forma do artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997,
com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas
pela Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a
sentença corretamente relegou sua fixação para a fase de liquidação, tal como
determinado no art. 85, § 4o, II, do CPC, devendo ser mantida também neste ponto.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032003-61.2017.8.26.0562 -Voto no 17135
6
Isso posto, NEGA-SE PROVIMENTO à remessa necessária,
exceto no tocante à fixação do termo inicial do benefício, cuja análise fica diferida,
observado o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer
suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Acrescenta-se, ainda, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pela Lei no
12.703/2012.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1032003-61.2017.8.26.0562
Nome do(a) Segurado(a)
Valdeci Soares da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
04/02/20172
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.